Tribunal: TJPA
Processo: 0007872-98.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007872-98.2017.8.14.0133

APELANTE: MANOEL QUEIROZ LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0007872-98.2017.8.14.0133

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA

APELANTE: MANOEL QUEIROZ LOPES

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

EMENTA

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. LAUDO DE CORPO DE DELITO ATESTOU LESÕES NA VÍTIMA. PENA ESCORREITA. SUMULA 231 DO STJ. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação, interposto por
MANOEL QUEIROZ LOPES
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando o acusado pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal praticada no âmbito familiar contra a mulher, tipificados nos artigos 147 e 129, §9º, ambos do Código Penal c/c art. 7º da Lei 11.340/2006, à pena de 04 (quatro) meses de detenção.

Narra a exordial acusatória que (Id. Num. 5513179), no dia 08/07/2017, por volta das 19h, na residência das partes, no endereço supramencionado, o denunciado ameaçou e agrediu fisicamente a vítima MARCIA FERREIRA DOS SANTOS, jogando-a na cama e agarrando seu pescoço, bem como desferido um soco em sua costela.

Esclarece que a vítima estava em sua residência, quando o agressor chegou visivelmente embriagado, ocasião em que sentou na cama e a vítima lhe chamou atenção, pois estava sujo, o que motivou a começarem uma discussão e em ato contínuo o denunciado jogou a vítima na cama e apertou seu pescoço, porém a ofendida conseguiu se desvencilhar com um chute, o que não cessou totalmente as agressões, posto que o acusado ainda desferiu um soco em sua costela, o que pode ser confirmado pelo laudo pericial de fl. (24).

As agressões só pararam de vez quando o filho da vítima, o senhor Gleidson Carlos Ferreira dos Santos arrombou a porta.

Após a agressão física, o denunciado ainda falou que iria comprar uma arma de fogo, pois não valia apena ser bom, ameaçando assim a senhora MARCIA FERREIRA DOS SANTOS.

Foi processado, julgado e condenado (Id. Num. 5513189) pelos crimes de lesão corporal praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher e ameaça (artigos 129, § 9º e 147 do CPB c/c art. 7º da Lei 11.340/2006).

Apelou (Id. Num. 5513190), pugnando pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, diante da insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção penal referente às vias de fato, nos termos do art. 21 da Lei de Contravenções Penais. Por fim, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, especificamente na segunda fase, para que seja afastada a agravante do art. 61, II, “f” do Código Penal, alegando a ocorrência de bis in idem, bem como o reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, a fim de que a pena seja fixada aquém do mínimo legal, com o consequente afastamento da Súmula nº 231 do STJ.

Em contrarrazões (Id. Num. 5513191), o Ministério Público rechaçou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do Apelo para que seja mantida, in totum, a decisão impugnada. Nos mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade ficou provada pelo Laudo de Lesão Corporal nº 2017.01.009456-TRA (Id. Num. 5513194 – pág. 27), que descreveu as seguintes lesões sofridas pela vítima, descrevendo uma escoriação de 2cm na região retro auricular esquerda.

A autoria pelos depoimentos da vítima e das testemunhas que compareceram em juízo, tudo em consonância com as provas inquisitivas.

Márcia Ferreira dos Santos (vítima), descreveu com detalhes a ação do apelante:

“(...)que o réu é seu esposo há 22 anos. Disse que não tem filhos com o denunciado. Afirmou que é verdade ter sido vítima de violência doméstica e que confirma que o réu lhe deu um soco na costela. Disse que ele lhe ameaçou de me matar, que ele chegou bêbado em casa reclamou e ele disse que ia matá-la. Afirmou que foi a primeira vez e única. Disse que convive com ele hoje e ele parou de beber. (...)” [Id. Num. 5513189 – pág. 02]

A testemunha informante, Gleidson Carlos Ferreira Santos (filho da vítima) relatou que:

“(...) o denunciado é seu padrasto. Disse que o denunciado convive com a vítima. Afirmou que o relacionamento do casal é tranquilo. Declarou que no dia dos fatos houve um desentendimento e ocorreu agressão física. Disse que não presenciou a agressão. Disse que nunca havia ocorrido isso. Afirmou que o acusado estava embriagado. Declarou que o fato não se repetiu. Afirmou que apartou a briga. (...)” [Id. Num. 5513189 – pág. 02]

O próprio apelante confessou que agrediu a vítima.

Trago a colação decisão jurisprudencial sobre a matéria,

verbis:

“...
nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima - como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado - gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa.

In casu, conforme averbado no aresto recorrido, as informações prestadas pela vítima encontram congruência com as provas periciais produzidas, em especial o Laudo do Departamento Médico Legal, que comprovam os resultados da agressão física perpetrada pelo Recorrente, quais sejam: equimose em antebraço direito e na região da articulação do cotovelo direito e lesão escoriativa na região labial inferior da vítima, o que justifica a indubitável pertinência da condenação vergastada (STJ - AgRg no AREsp: 1441535 ES 2019/0035971-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2019)”

Comprovada a materialidade e autoria não há como prosperar a tese absolutória.

O pedido desclassificatório da lesão corporal para vias de fato deve ser rechaçado, sem maiores delongas.

Destaca-se inicialmente que as vias de fato consistem no contato físico que não chega a provocar lesão no corpo humano.

O Laudo de Lesão Corporal nº 2017.01.009456-TRA (Id. Num. 5513194 – pág. 27), apontou uma escoriação de 2cm na região retro auricular esquerda.

É uma
lesão
discreta, resultante de um
trauma
por
abrasão
linear ou com pequenas manchas, pontos ou depressões, produzida por meios mecânicos, geralmente envolvendo somente a
epiderme
, mas, não raro, atingindo a
derme papilar
, com perda de substância superficial da
pele
, de
mucosas
ou de estruturas
membranosas
em contato com o meio exterior, como a
córnea
.

Comprovando a lesão corporal resta impossibilitada a desclassificação.

Por fim, pleiteia o apelante a modificação da pena aplicada.

Analisando o bem lançado parecer ministerial e a sentença guerreada, observo que o magistrado
a quo
agiu de forma acertada, não merecendo qualquer reforma a parte dispositiva da sentença.

Para fundamentar as razões do improvimento da tese, reproduzo o parecer ministerial, nessa parte, (ID 5737143),

verbis:

“
Por seu turno, neste ponto, a defesa alega que a aplicação da agravante relativa ao fato do crime ter sido praticado no âmbito das relações domésticas e familiares ou com violência contra a mulher (alínea "f" do inciso II do art. 61 do Código Penal) configura bis in idem.

Todavia, novamente verifica-se que não assiste razão ao recorrente, pois é assente na jurisprudência dos tribunais superiores que a incidência de tal agravante nos casos de violência doméstica não caracteriza bis in idem. Isso, porque a condição determinante para a incidência da Lei Maria da Penha é a caracterização da violência de gênero, não se restringindo apenas aos casos em que a mulher more/conviva com o agressor.

Sendo assim, caso tal circunstância seja comprovada é perfeitamente admissível o reconhecimento da alusiva agravante genérica.

...

Por seu turno, quanto ao reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) com o consequente afastamento da Súmula 231 do STJ, vale ressaltar que o Juízo a quo reconheceu a indigitada circunstância atenuante e compensou com a incidência da agravante prevista na alínea “f” do art. 61, II do CPB, mantendo a pena fixada no seu patamar mínimo estipulado para o crime de lesão corporal, a saber, 03 (três) meses de detenção.

Ademais, a redução da pena aquém do mínimo legal, como pretende a Defesa do recorrente, é vedado pela Súmula 231 do STJ.

...

Como é cediço, o reconhecimento de circunstância atenuante que implique na fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal é contrário à Súmula 231 do STJ, não havendo que se falar em qualquer ofensa ao princípio constitucional da individualização da pena, pois não pode o magistrado singular se sobrepor à Lei na tarefa de legislador, criando possibilidades de concessão de diminuição da pena não existentes no ordenamento jurídico.”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 20/09/2021